Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-96.2022.8.11.0078
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000517-96.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - CPF: 159.097.918-42 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), SERRALHEIRA SAPEZAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.676.064/0001-68 (APELADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Ação de

produção antecipada de provas
.

V
alor da causa
. Ação de natureza autônoma. Valor

que não necessita guardar correspondência com o
proveito econômico de eventual
ação principal
.
Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação

interposto

contra sentença que
,
diante da inobservância da ordem de retificação do valor da causa e de recolhimento das custas complementares, com fulcro no art. 485, I, do CPC, indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito
.

II. Questão em discussão

2.
A
quest
ão em
discussão
consiste em verificar
se, em ação de
produção
antecipada
de prova
, o valor da causa deve
corresponder ao proveito econômico que potencialmente será perseguido
em eventual ação principal
ou se é admissível a mera estimativa feita pela parte autora diante da ausência de critérios objetivos.

III. Razões de decidir

3.

A ação de produção
antecipada
de prova não tem correspondência com o valor patrimonial a ser buscado em eventual ação principal, não possuindo conteúdo econômico imediato
, l
ogo, como não existe critério legal para a fixação do valor da causa, mostra-se razoável a estimativa feita pela parte
.

IV. Dispositivo

4
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto p
ela

SOMPO SEGUROS S.A.
contra a
r.
sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara
Única
da
C
omarca de
Sapezal
/MT
, que nos autos da ação de
Produção
Antecipada de
Prova

(Proc. no
1000517-96.2022.8.11.0078
), ajuizada pel
a

apelante
contra
SERRALHERIA SAPEZAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,
diante da inobservância da ordem de retificação do valor da causa e de recolhimento das custas complementares, com fulcro no art. 485, I, do CPC,
indeferiu liminarmente a petição inicial e
extinguiu o feito sem resolução do mérito
(cf. Id. no
318854443
).

A

apelante
afirma
que propôs a presente demanda apenas para obter a
produção de prova pericial indireta para apurar a causa
do
desmoronamento dos galpões

existentes na Fazenda Itamarati
e
a

respectiva
responsabilidade
pelo
s fatores que levaram ao
evento
,
isto é,
se o sinistro decorreu de mau procedimento operacional
por parte da
recorrida
ou não, e, isso,
para saber se irá ou não
atrás de
responsabiliz
á-la civilmente
, e, sob essa perspectiva, alega que
a
ação de produção de provas não tem correspondência
direta
com o valor patrimonial a ser buscado em eventual ação principal, não possuindo conteúdo econômico imediato
, de modo que,
ainda que possa vi
r a
gerar
reflexos
econômicos,
o proveito objetivado na ação em si é
inestimável, uma vez que o objeto da demanda é
exclusivamente
a produção probatóri
a
, razão pela qual pede
o provimento do recurso para que
seja reformada a sentença, determinando-se o recebimento da petição inicial e processamento da demanda
(cf. Id. no
318854445
).

Dispensada as
contrarrazões
à falta de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
ação de
Produção
Antecipada de
Prova
em que, com espeque nos
arts
. 381 e
ss
do CPC, a autora/apelante
Sompo
Seguros
pretende

a
“
produção de prova pericial indireta hábil a apurar a causa dos danos e a responsabilidade civil respectiva, mais precisamente se o sinistro decorreu de mau procedimento da
r
equerida durante a execução da obra de construção civil nos galpões sinistrados
”, aduzindo, entre outros pontos, que “
o prévio conhecimento dos fatos comprovados pela prova pericial também terá o condão de justificar ou evitar o ajuizamento da ação regressiva de ressarcimento, na forma do artigo 381, III, da Lei 13.105/2015, já que imprimirá com certeza ainda maior a devida segurança jurídica à atribuição de responsabilidades pelo evento
”
(cf. Id. no
318854417
).

Na decisão inicial,
após ponderar que “
pretende a parte autora a efetivação de perícia indireta para apurar a responsabilidade civil da requerida sobre os danos sofridos, que, segundo relatórios anexos à exordial, somam a quantia de R$ 2.783.716,19
”, o
MM. Juiz
determino
u a
intim
ação da
autor
a
para que retifi
casse
o valor da causa e
procedesse com o
recolhimento das custas e taxas de distribuiçã
o complementar.

A autora, então, retificou
o valor da causa para

R$ 40.000,00
, e não para
R$ 2.783.716,19
, alegando que a causa não tem proveito econômico objetivamente aferível, sendo o
valor
retificado

razoável e proporcional ao caso concreto.

Sobreveio, na sequência, a
r.
sentença apelada
, que
indeferi
u
liminar
mente
a petição inicial
e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Nos termos da
jurisprudência do STJ, “n
a atual configuração legislativa, a ação de produção antecipada de provas pode assumir duas diferentes
naturezas: cautelar, na hipótese do art. 381, I, do CPC, diante da necessidade de preservação da prova; ou satisfativa, nas hipóteses do art. 381, II e III, quando a prova puder viabilizar a autocomposição ou meio adequado de resolução do conflito ou, ainda, evitar ou justificar o ajuizamento de ação. As hipóteses de produção antecipada de prova de natureza satisfativa estão assentadas na existência de um direito autônomo à prova que permite às partes apenas pesquisar a existência e o modo de ocorrência de determinados fatos, independentemente da existência de um litígio potencial, além de ser também um instrumento útil para que as partes mensurem, previamente, a viabilidade e os riscos envolvidos em um eventual e futuro litígio, podendo, inclusive, adotar meios de autocomposição
”
(REsp n. 2.071.899/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024)
.

Ou seja, a
ação de
P
rodução
Antecipada
de
P
rova
tem caráter
autônomo
, já que,
essencialmente
, visa produzir prova
para que as partes possam dela extrair elementos a nortear a sua conduta, fora ou dentro do
J
uízo
, e, por isso, o seu conteúdo econômico
não tem correspondência com o valor patrimonial a ser buscado em eventual ação principal
.

Essa é a orientação do STJ a respeito do tema:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - VALOR QUE NÃO NECESSITA GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM O QUANTUM ESTABELECIDO NA AÇÃO PRINCIPAL - PRECEDENTES DO STJ - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Segundo a jurisprudência do STJ o valor da causa indicado em ação cautelar não guarda correlação com o valor atribuído à ação principal, porquanto aquela tem objeto próprio, de modo que pode ser julgada
procedente, ainda que a demanda principal seja improcedente e vice-versa.

(ut.
AgRg
no REsp 734.331/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
9/3/2009). Precedentes do STJ:
AgRg
na Pet 2.710/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 16/08/2004;
AgRg
no REsp 593149 / MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior,
DJe
de 03/11/2008.

2. É imperiosa a manutenção do acórdão recorrido por ter adotado entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação do enunciado da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 77.135/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 12/9/2017,
DJe
de 18/9/2017)

E a assim também já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – VALOR DA CAUSA – INESTIMADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A ação de produção de provas não tem correspondência com o valor patrimonial a ser buscado em eventual ação principal, não possuindo conteúdo econômico imediato. 2. Logo, como não existe critério legal para a fixação do valor da causa, mostra-se razoável a estimativa feita pela parte agravante
.
(TJMT
-
Primeira Câmara de Direito Privado
- RAI
10114333520228110000,
relator Desembargador
Jo
ã
o Ferreira Filho,
julgado em
01/11/2022,
publicação em
: 03/11/2022)

É certo que o
Código de Processo Civil prescreve que a toda causa será atribuído valor certo, mesmo naqueles casos em que não há conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291), devendo o valor ser acertado de acordo com a natureza da ação e o
conteúdo
econômico
pretendido com a demanda
(art. 292)
, então, sob esse enfoque, em ação que visa tão somente a produção de determinada prova, é razoável concluir que o
valor da causa deve corresponder aos gastos
à
realização da prova pleiteada, uma vez
que se trata do
objeto de demanda
,
e, no caso contrato, diante do momento processual,
como
o magistrado ainda
não
dispõe de

qualquer

parâmetro sobre a questão
, mostra-se
perfeitamente
razoável a
dmitir, ao menos por ora, a
estimativa feita pela
autora/apelante, de modo que não há motivo juridicamente idôneo à ordem genérica de retificação do valor da causa, muito menos à prematura extinção do feito.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
a fim de

cassar a sentença apelada, afastar a ordem de retificação do valor da causa e determinar que seja dado regular processamento da demanda.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025